Tribunal: TJES
Processo: 0021098-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021098-16.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RICARDO BRANDAO e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS-NACIONAL TRUCK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. SINISTRO OCORRIDO APÓS PAGAMENTO DA TAXA E VISTORIA. CLÁUSULA DE APROVAÇÃO POSTERIOR. CONDIÇÃO POTESTATIVA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob os fundamentos de ilegitimidade ativa dos autores e ausência de responsabilidade civil da Associação Nacional Truck.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores detêm legitimidade para propor a demanda indenizatória; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da associação ré pelos danos decorrentes de sinistro ocorrido após o pagamento da taxa de adesão e realização de vistoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A outorga de procuração pública pela contratante aos autores confere legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, nos termos do art. 12 do CPC.

4. A relação jurídica é de consumo, nos moldes do art. 3º, §2º, do CDC, sendo a atividade da Associação de proteção veicular equiparada a serviço securitário.

5. Conforme a Circular SUSEP nº 251/2004, art. 8º, §1º, a vigência do contrato de seguro de veículos inicia-se com a realização da vistoria, configurando-se a cobertura válida no momento do sinistro.

6. A Associação Ré, ao exigir aprovação posterior da adesão mesmo após pagamento e vistoria, impõe cláusula potestativa abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7. A negativa de cobertura, por si só, não enseja dano moral indenizável, sendo mero inadimplemento contratual, conforme entendimento pacífico do STJ.

8. A indenização por danos materiais deve ser apurada em liquidação de sentença, observadas as condições do contrato de proteção veicular firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

O contrato de proteção veicular se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula que condiciona a eficácia da cobertura à aprovação posterior da adesão já formalizada mediante vistoria e pagamento de taxa de adesão.

A negativa de cobertura securitária, ainda que indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de abalo significativo à personalidade do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC, arts. 360, 361, 838, I; CDC, arts. 3º, §2º; 6º, III; 12; 34; 46; 51, IV; CPC, arts. 12, 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.273.204/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/10/2014; STJ, REsp 1.077.911/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/10/2011; TJES, Ap. Cív. 0012165-53.2015.8.08.0035, rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa, j. 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021098-16.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RICARDO BRANDAO, JOAO LUIZ VIEIRA
Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A
APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS-NACIONAL TRUCK
Advogado do(a) APELADO: CASSIUS GOMES - MG118641

VOTO

Conforme
consta do
relatório
,

t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por
ANDRE RICARDO BRANDÃO
e
JOÃO LUIZ VIEIRA
, em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado contra a
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS AMIGOS CAMINHONEIROS – NACIONAL TRUCK
, sob o fundamento de ilegitimidade ativa,
bem como de ausência de responsabilidade civil da demandada
.

Por essa razão,
condeno
u

o
s apelantes

ao pagamento d
e
honorários
advocatícios

fixados em
10%
(
d
ez por cento
)
sobre o valor da causa,
observada a suspensão em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Em suas razões, os a
pelantes sustentam, em síntese: i) que os veículos atingidos pelo sinistro pertencem a eles; ii) que, embora a adesão contratual tenha sido firmada por terceira pessoa, esta lhes conferiu procuração pública com poderes específicos para pleitear indenização; iii) que a cobertura contratual já estava em vigor no momento do sinistro, ocorrido em 02/08/2015, após a vistoria e pagamento da taxa de adesão; iv) que houve falha na prestação do serviço, gerando danos materiais e morais.

Pois bem.

De saída, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões, à míngua de elementos probatórios suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, na forma do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, havendo a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante, sob pena de rejeição da impugnação ofertada.

Firme em tais razões, por
não
vislumbrar
motivos

apt
os
a demonstrar que a
benesse
não

deve
ria ter sido
deferida,
mantenho
o entendimento alcançado no primeiro grau
quanto
à
gratuidade de justiça
e p
asso à análise do mérito recursal.

A
nalisando
de
tidamente o caso dos autos
,
vislumbro razões suficientes para
alterar a sentença proferida
e reconhecer a responsabilidade da
Seguradora
pelo
sinistro ocorrido com o veículo
dos autores.
Explico.

Extr
ai-se d
os autos que
os apelantes são proprietários d
o caminhão cavalo mecânico (Mercedes-Benz LS 1938, placa MSA8532/ES) e
d
o semi-reboque (SR Randon, placa MPD3396). Também é incontroverso que a empresa
ALC Transportes Ltda-ME
, locatária dos veículos, contratou com a Apelada, no dia 01/08/2015, a proteção veicular, mediante o pagamento da taxa de adesão e a realização da vistoria, ambas no mesmo dia.

Incontroverso ainda que, n
o dia
02/08/2015
,
o veículo
segurado
envolveu-se em acidente
fatal, que
result
ou
na perda total d
o bem
e no falecimento do condutor,
ao passo que a
formalização do aceite da
proposta de adesão
ao seguro
apenas foi levada a efeito pela

diretoria
da Associação
em
06/08/2015
.

A
contece que, a
o ser acionada
para
ressarcimento dos danos materiais
,
a seguradora
recusou-se a reconhecer a cobertura contratual sob o argumento de que a somente teria sido aprovada pela data posterior ao evento danoso –
o que levou ao ajuizamento da presente demanda.

E
m sede de defesa judicial
, a
apelada
alega

ainda preliminar de
ilegitimidade
ativa dos demandantes,
sob fundamento
de que – argumento que foi acolhido pelo magistrado sentenciante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à

legitimidade ativa
,
verifico d
os autos
que há

procuração pública

outorgada por Edileuza Cardoso dos Santos ao
a
pelante André Ricardo Brandão, conferindo-
lhe
poderes expressos
a
os legítimos proprietários dos veículos para representar
seus interesses
na busca por indenização
junto à seguradora
.

Assim,
não vejo como acolher a preliminar levantada em contestação, vez que demonstrada a
legitimidade
d
os autores para a propositura da demanda.

Prossigo. Em seguida,

faz-se necessário registrar
que ambas as empresas enquadram-se
no conceito de
“fornecedor”
, com base
no parágrafo
2° do
art. 3º

do Código de Defesa do Consumidor
,

que
estabelece
:

A
rt. 3º

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
(grifei)

Confirmada
a relação de direito consumeris
ta
,
é abusiva a negativa de
cobertura
securitária

com base em cláusula contratual que exige “aprovação da diretoria” após o pagamento da taxa de adesão e a conclusão da vistoria técnica, por submeter a eficácia do contrato a condição potestativa exclusiva de uma das partes, em flagrante violação ao art. 51, IV, do CDC.

Especificamente quanto ao termo inicial da cobertura contratual, em se tratando de seguro de automóveis, o início de vigência de seguros de automóveis se dá a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora.

É o que dispõe o art. 8º, caput e § 1º, da Circular Susep nº 251/2004,
senão vejamos:

Art. 8° Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela sociedade seguradora, ressalvado o disposto no parágrafo 1° deste artigo.

§ 1° Os contratos de seguros de automóveis terão início de vigência a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, hipóteses em que prevalecerá o início de vigência definido no
caput
.

No mesmo sentido, a
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FORMAÇÃO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. ENVIO DA PROPOSTA APÓS O SINISTRO (FURTO DO VEÍCULO). VONTADE DO CONSUMIDOR MANIFESTADA A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DA SEGURADORA. PERDA DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RISCO SEGURÁVEL. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a perquirir se o contrato de seguro de automóvel, após prévias negociações, perfectibiliza-se quando a proposta for encaminhada pelo consumidor à seguradora depois de ocorrido o sinistro. 2. O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice. 3. A proposta é a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato, que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes. 4. A seguradora, recebendo a proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep nº 251/2004).
5. No contrato de seguro de automóvel, o início da vigência será a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, pois, nessas situações, a vigência será a partir da data da recepção da proposta pelo ente segurador (art. 8º, caput e § 1º, da Circular Susep nº 251/2004)
. 6. Para que o contrato de seguro se aperfeiçoe, são imprescindíveis o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito, da seguradora, mesmo sendo dispensáveis a apólice ou o pagamento de prêmio. 7. Não há contrato de seguro se o particular envia a proposta após ocorrido o sinistro (a exemplo de furto de veículo), visto que não há a manifestação da vontade em firmar a avença em tempo hábil, tampouco existe a concordância, ainda que tácita, da seguradora. Além disso, nessa hipótese, quando o proponente decidiu ultimar a avença, já não havia mais o objeto do contrato (interesse segurável ou risco futuro). 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.273.204/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 28/10/2014.)

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3.[...]. 4. O art. 126 do DL nº 73/66 não afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos causados por aquelas. 5.
Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta.
6. Recurso especial não provido.

(REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
(grifei)

Compulsando os autos, extraio dos fundamentos apresentados pelas partes que
a pretensão autoral merece amparo
, uma vez que
o
con
junt
o probatório evidencia clara expectativa de proteção firmada em contrato, que se tornou ainda mais inescusável com o pagamento d
a Taxa de Adesão
, conforme
recibo
de fl.
59
, criando a sensação no
s
autor
es
de que já estaria
m
assistido
s
pela empresa apelante.

Assim, comprovada a adesão contratual e a ocorrência de sinistro no período de cobertura, bem como a perda total dos veículos descritos na inicial, é devida a indenização securitária conforme as condições previstas no regulamento da Associação Ré, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por sua vez,

quanto aos danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não
o
releg
ar
a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

A doutrina
também se levanta
quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).”(Apelação Cível n. 821/95)”

Assim
,

não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do apelante,
sendo insuficiente, para tal fim, o mero
inadimplemento contratual
.

No caso dos autos,
não vislumbro
circunstância apta a justificar a reparação extrapatrimonial pretendida,
uma vez que a
negativa de cobertura, ainda que considerada indevida, ocorreu com base em interpretação contratual controversa, especialmente no que se refere à alegação de ausência de aprovação formal da proposta de adesão.

Tal conduta, embora configuradora de inadimplemento contratual, não se revela, por si só, capaz de violar direito da personalidade ou causar sofrimento psíquico grave o bastante para ensejar reparação por dano moral.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE INVALIDEZ. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]. 3.
A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.113.732/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO - AFASTADA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE DA RECUSA - DANO MORAL - INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A negativa de pagamento de seguro, por si só, não enseja dano moral, na medida em que tal fato caracteriza apenas inadimplemento contratual e mero aborrecimento.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 030130117069, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO COM CNH SUSPENSA. CAUSAS DE AGRAVAMENTO DE RISCO E PERDA DE DIREITOS NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE À SEGURADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA SEGURADORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. 1. A ausência de boa-fé da segurada e o agravamento do risco no contrato de seguro são fato impeditivos cujo ônus da prova cabe a Seguradora, sendo desnecessária ainda a oitiva de testemunhas para prova de culpa pelo acidente se elas não presenciaram o fato. 2. Os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários desde que exista cientificação prévia da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização. 3. Caso dos autos em que não há prova de que a segurada recebeu, quando da celebração e previamente à negativa de indenização, as condições gerais do contrato, não servindo, para fins da cientificação inequívoca que dispõe o CDC, o fato de constar o regulamento completo no site da Apelada ou da SUSEP, com relação às cláusulas que dispõem sobre os riscos excluídos da apólice, ante a sua natureza limitadora, manifestando-se tal conduta em clara violação aos arts. 6º, III, 46, e 54, § 4°, do CDC, atraindo-se, com efeito, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Em ocorrendo a perda total do automóvel segurado, a indenização deverá corresponder a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632 do STJ), bem como de juros de mora a partir da citação (art.405 do Código Civil). 5. É dever do segurado, após o pagamento da indenização securitária, proceder com a entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora. 6.
Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES.
7. Recurso adesivo. A representação da seguradora em audiência por preposto contratado, não configura multa por litigância de má-fé. Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso provido. 8. Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, fixado à razão de 15% sobre o valor atualizado da causa; ao passo que à autora/Apelante, com a ressalva de incidência de art. 98, §3º do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012165-53.2015.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 30/Mar/2023).

Por essas razões, ausentes os requisitos legais para caracterização do dano moral indenizável, impõe-se a rejeição do pedido correspondente, mantendo-se a indenização exclusivamente no que se refere aos danos materiais, nos termos do contrato firmado.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

d
o recurso

e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a sentença e

julgar parcialmente procedente a ação, determinando à Associação o pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos,
em montante a ser apurado em liquidação de sentença
.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e os requerentes ao pagamento de honorários no mesmo percentual, a incidir sobre o valor pleiteado a título de danos morais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Custas processuais
pro rata
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.